Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-85.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA INATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO, AO MENOS NESTE MOMENTO. BENEFÍCIO QUE SE DEFERE. A prova produzida autoriza reconhecer, ao menos neste momento, que a ré apelante, não desfruta de condições para atender às despesas do processo, o que justifica o deferimento do benefício da gratuidade

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA INATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO PROCESSO, AO MENOS NESTE MOMENTO. BENEFÍCIO QUE SE DEFERE. A prova produzida autoriza reconhecer, ao menos neste momento, que a ré apelante, não desfruta de condições para atender às despesas do processo, o que justifica o deferimento do benefício da gratuidade judicial.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE ACOLHE, ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. Produzida apenas a prova documental, adotou o Juízo a iniciativa da prolação de sentença. Entretanto, constitui objeto de discussão das partes o pleito de retenção por benfeitorias, matéria não suficientemente esclarecida e que enseja a necessidade de apuração por meio de perícia. Identificada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a causa ainda não estava madura para a realização do julgamento, impõe-se anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para possibilitar a dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000215-85.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SB IDEAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA, são
apelados JOSE AGRA FOCINOS e MARIA REMEDIOS MENDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o benefício da
gratuidade judicial à apelante e, nos termos indicados, deram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000215-85.2019.8.26.0068
Comarca:BARUERI 1a Vara Cível
Juiz: Lucas Borges Dias
Apelante: SB Ideal Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Construtora e Incorporadora
Apelados: Jose Agra Focinos e Maria Remedios Mendez
GRATUIDADE JUDICIAL. PESSOA JURÍDICA INATIVA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS GASTOS DO
PROCESSO, AO MENOS NESTE MOMENTO. BENEFÍCIO
QUE SE DEFERE. A prova produzida autoriza reconhecer, ao
menos neste momento, que a ré apelante, não desfruta de
condições para atender às despesas do processo, o que justifica o
deferimento do benefício da gratuidade judicial.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE ACOLHE, ANTE A
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO. Produzida apenas a prova documental, adotou o
Juízo a iniciativa da prolação de sentença. Entretanto, constitui
objeto de discussão das partes o pleito de retenção por
benfeitorias, matéria não suficientemente esclarecida e que
enseja a necessidade de apuração por meio de perícia.
Identificada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a causa
ainda não estava madura para a realização do julgamento,
impõe-se anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos
à origem, para possibilitar a dilação probatória.
Voto no 44.567
Visto.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse proposta por JOSÉ AGRA FOCINOS e MARIA
REMÉDIOS MENDEZ em face de SB IDEAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, declarar rescindido o contrato e reintegrar os autores na
posse do imóvel, no prazo de quinze dias após a devolução da quantia de
R$ 40.000,00 à ré, atualizada pela Tabela Prática do TJSP a partir da data
do desembolso e com juros de mora desde a citação. Por fim, condenou a
ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelos demandantes (fls. 170/171 e 172).
Inconformada, apela a vencida, pugnando pela extinção do
processo, sob o argumento de que os demandantes deveriam ter
ingressado com ação de execução por título extrajudicial, e não de rescisão
contratual. Também pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença,
pois o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial
apta a demonstrar a realização de benfeitorias no imóvel objeto da
contratação. Afirma que despendeu a quantia de aproximadamente R$
300.000,00 para a recuperação das estruturas da edificação existente nos
lotes 23 e 24 da Quadra T, objeto do negócio, além de aproximadamente
R$ 150.000,00 com acabamento. Por fim, sustenta que lhe deve ser
assegurado o direito de retenção do imóvel até que seja apurado o valor
correspondente às benfeitorias.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 4 -
2. É certo dizer que o benefício da gratuidade não é restrito
às pessoas físicas, de modo que também as jurídicas podem desfrutá-lo,
desde que atendidos os requisitos legais. Essa matéria já se encontra
pacificada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado
o entendimento de que não existe óbice a que o benefício seja deferido,
desde que efetivamente evidenciada a situação de impossibilidade de
atender às despesas do processo.
Nesse sentido é o teor da Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
De igual modo, consta do artigo 98 do CPC, que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A condição para o deferimento, portanto, é a efetiva
comprovação da situação de impossibilidade de atender às despesas do
processo sem prejuízo da própria manutenção, não sendo suficiente a
simples declaração (CPC, artigo 99, § 3o).
Nessa perspectiva, cabe analisar se a apelante efetivamente
enfrenta dificuldades financeiras, que a impedem de atender aos encargos
do processo.
De fato, a análise das declarações apresentadas à Receita
Federal (fls. 276/286) permite constatar que a empresa se encontra inativa, o
que, em princípio, autoriza reconhecer a situação, ao menos momentânea,
de impossibilidade de atender às despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 5 -
Anota-se, por oportuno, que o deferimento do benefício não
tem eficácia retroativa, de modo que não afasta a responsabilidade pelo
pagamento das verbas anteriormente constituídas.
Nesse sentido a precisa lição de Fredie Didier Junior e
Rafael Oliveira:
“Se o requerente, mesmo necessitado, não pleiteou o
benefício no primeiro momento em que poderia fazê-lo, não há
qualquer óbice a que deduza o seu pedido ulteriormente. Entretanto,
as despesas que fez, aquelas cujo fato jurídico gerador já ocorreu ou,
ainda, aquelas já adiantadas pela outra parte não lhe serão devolvidas
ou dispensadas. Isto porque o deferimento do benefício tem efeito ex
nunc, constituindo situação jurídica nova, que não abrange as
despesas processuais anteriores ao pedido.” 1
E assim também o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO
DEFERIMENTO.
I A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer
fase do processo, dada a imprevisibilidade dos infortúnios financeiros
que podem atingir as partes, impossibilitando-as de suportar as custas
da demanda.
II Todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos
quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou
que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade.
1 - “Benefício da justiça gratuita”, p. 41, 2a ed., Ed. Podivm, 2005, Salvador. No mesmo sentido: Roberto Luis Luchi Demo, “Assistência judiciária
gratuita”, Revista da Ajuris, ano XXVII, no 83, tomo I, setembro de 2.001, p. 358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 6 -
Agravo improvido.” 2
Há de se ressalvar, no entanto, que fica aberta a
possibilidade de a parte contrária, a qualquer tempo, exercer o respectivo
direito de impugnação, o que possibilitará a perquirição mais aprofundada a
respeito da controvérsia.
Prosseguindo a análise, depara-se com a narrativa da
petição inicial, no sentido de que, em 7 de fevereiro de 2015, as partes
firmaram contrato de promessa de compra e venda, tendo por objeto os
lotes 23 e 24 da quadra T, do loteamento denominado Nova Higienópolis,
Bairro do Votupoca, Comarca de Jandira/SP. Ficou ajustado o preço de R$
1.200.000,00, convencionando-se o pagamento de R$ 50.000,00 à vista e
mais a dação de vinte e dois lotes de terreno na proporção de 300m2 cada
um, com toda infraestrutura, localizado na Rodovia Raposo Tavares, KM 46,
Comarca de São Roque/SP, com origem na transcrição 2.106 no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Roque/SP. Apontam que os
lotes prometidos para pagamento seriam comercializados no prazo de vinte
e quatro meses a partir da assinatura do contrato, e com prazo de entrega
para trinta e seis meses, consignando-se uma carência de mais seis meses,
tudo a partir da assinatura do contrato. Entretanto, a ré efetuou o
pagamento de apenas R$ 40.000,00, deixando de complementar o valor de
R$ 10.000,00, além do que não entregou os lotes no prazo acordado.
Foram esgotados todos os meios de cobrança do débito, inclusive com o
envio de notificação extrajudicial. Invocando em seu favor a cláusula 2a,
parágrafo único, item “b”, do respectivo instrumento, alegam que o contrato
está rescindido, devendo a ré ser compelida à devolução dos imóveis.
A ré, ao se defender, disse que efetuou o pagamento da
quantia de R$ 40.000,00 diretamente aos autores, bem como do valor de
2 - AgRg no Agr 979812/SP - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 05/11/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 7 -
R$ 10.000,00, que foi entregue a terceiros a pedido deles. Afirmou que o
empreendimento construído em São Roque não recebeu aprovação dos
órgãos responsáveis, razão pela qual os vinte e dois lotes não puderam ser
entregues. Ofereceu a entrega de outros imóveis em pagamento, porém os
demandantes não aceitaram. Também se propôs a pagar a dívida através
de parcelas mensais, o que foi expressamente pactuado no contrato para o
caso de impossibilidade de entregar os terrenos, mas a proposta foi
recusada. Argumenta, ainda, que não existe prova suficiente da ocorrência
de entrega da notificação para constituição em mora. Por fim, aponta que
realizou benfeitorias para recuperação da edificação no imóvel,
despendendo a quantia aproximada de R$ 450.000,00, e por isso deve ser
reconhecido o direito de retenção até a data do reembolso.
Produzida
somente
prova
documental,
realizou-se
o
julgamento antecipado, com o reconhecimento da procedência dos pedidos.
Tratando-se de julgamento antecipado, a prova produzida
ficou restrita à apresentação de documentos. Entretanto, observa-se que há
um tema relevante a ser examinado, em cujo âmbito se faz presente
controvérsia sobre fato, que é exatamente o questionamento a respeito do
direito de retenção por benfeitorias.
Antes de qualquer abordagem a respeito, impõe-se
reconhecer que efetivamente a realização julgamento antecipado implicou
cerceamento de defesa, pois as partes ficaram impossibilitadas de produzir
prova a respeito dessa matéria controvertida, cujo esclarecimento ainda não
se alcançou por completo.
A ré sustenta que investiu na recuperação da estrutura da
edificação, gastando a quantia aproximada de R$ 450.000,00 “para tornar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000215-85.2019.8.26.0068 – Barueri – VOTO No 44567 - 8 -
local habitável, despendendo valores elevados, com mão de obra, aquisição
de materiais de construção, portas, janelas, pisos, metais, louças e demais
elementos para concluir o prédio residencial.” (fls. 145).
Embora a alegação seja genérica e inexista prova do valor
efetivamente gasto, é inegável que as fotografias apresentadas, que
mostram as áreas interna e externa do imóvel permitem constatar, em
princípio, que foram introduzidas benfeitorias (fls.
148/155). Há plena
justificativa, portanto, para a produção da prova pericial, oportunamente
requerida (fls. 144/145), voltada a adequada verificação a respeito das
melhorias e seu alcance patrimonial, cabendo à ré indicar exatamente as
benfeitorias que introduziu no imóvel.
Assim sendo, impõe-se anular o processo a partir da
sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde deverá
ser aberta a oportunidade para a produção de provas necessárias,
especialmente a pericial.
3. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade judicial à
apelante e, nos termos indicados, dou provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator